Tribunal: TJES
Processo: 5004818-04.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-04.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS BRITTES
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004818-04.2025.8.08.0011

Recorrente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BRITTES

Recorrida: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso da parte autora que busca a condenação da associação ré a restituição em dobro do indébito e em danos morais.

2.

Contrarrazões interpostas, id 15660026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há dano moral indenizável; (ii) o cabimento de restituição em dobro do valor indevidamente descontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação.

5.
Pois bem, a ação se sustenta na alegação autoral de que não contratou os serviços da associação e nesse sentido caberia à requerida comprovar nos autos a regularidade da relação jurídica por meio de contrato assinado, documentos pessoais da parte autora, gravação de ligação da contratação, confirmação posterior por SMS ou até prova de utilização dos serviços da associação, mas nada disso veio aos autos. Diante de tais fatos, entendo restar comprovada a fraude e como consequência a falha na prestação de serviços pela requerida, que não tomou medidas pertinentes, quanto à patente fraude a que foi submetida a parte autora, ante a existência descontos nunca solicitados pelo requerente.

6.
Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte recorrente tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pelo recorrido, uma vez que o recorrido não trouxe nenhum relatório de utilização. Caberia ao recorrido a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC. Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de contrato,
conforme determinado pelo juízo sentenciante.

7.
Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrente, sob a rubrica “273 CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada. Nesse contexto, o requerente formula pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos, conforme prevê o artigo 42 do CDC.

8.
Em relação à modalidade de repetição, simples ou dobrada, o parágrafo único do artigo 42 CDC estabelece que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
Sobre o assunto, a jurisprudência pátria do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim sendo,
não demonstrada a ocorrência de erro justificável

in casu
, entendo que os
descontos comprovadamente efetuados nos proventos do recorrente
configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao recorrido proceder com a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

9.
No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pelo recorrido, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte recorrente com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto e sem as devidas cautelas para se evitar fraudes. Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do juizado especial cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95, fixo

o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar o requerido: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária; (ii) a restituir ao autor, de forma dobrada, todos os valores descontados no benefício do autor, inclusive os descontados durante o curso do processo. Sentença mantida em seus demais termos e consectários legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da a
des
ão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores
des
contados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé.”

2. “O
des
conto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)